Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-50.2023.8.11.0091
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000069-50.2023.8.11.0091
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES
RECORRIDO: MARLI DE OLIVEIRA BALBINOTTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES –PROFESSOR EFETIVO - FÉRIAS ANUAIS DE TRINTA DIAS - LEI MUNICIPAL No 574/2008 – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais (Férias e 1/3 de Férias) do período de 2018 a 2021, referente ao saldo remanescente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos ao professor em exercício de atividade docente.
2. A Lei Municipal 574/2008, que revogou a Lei no 140/1998, prevê férias anuais de 30 (trinta) dias ao integrante do quadro do magistério público em exercício na unidade escolar.
3. Sentença que merece reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000069-50.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Fruição / Gozo, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI DE OLIVEIRA BALBINOTTI - CPF: 520.581.239-72 (RECORRIDO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024